Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600602-89.2020.6.16.0032
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
01/10/2021
Número: 0600602-89.2020.6.16.0032

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 18/03/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600602-89.2020.6.16.0032
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600602-89.2020.6.16.0032 que determinou a exclusão da Coligação e do Município de Palmas do
polo passivo desta demanda e julgou o feito improcedente. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
por abuso de poder político e econômico, com fulcro no art. 14 da Constituição Federal, na Lei nº
9.504/97, c/c artigo 22 da Lei Complementar 64/90, proposta por Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-
CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE, Valmir Antonio Ferreira Santiago, Daniel Ricardo
Langaro, Ulisses Antonio Padilha da Silva em face da coligação Palmas Rumo Ao Futuro 40-PSB /
55-PSD / 45-PSDB, Kosmos Panayotis Nicolaou e Bruno Goldoni, candidatos eleitos aos cargos de
Prefeito e Vice-Prefeito em Palmas/PR e Varleis Martins dos Reis em que os autores atribuem aos
investigados condutas que, segundo eles, configurariam abuso do poder econômico e político,
todas relacionadas a concentração supostamente abusiva de obras públicas às vésperas do pleito
de 2020, em benefício dos então candidatos Dr. Kosmos e Bruno Goldoni, mediante a apresentação
dos seguintes "fatos": i) a troca de iluminação do bairro Lagoão; ii) a pavimentação asfáltica do
bairro Lagoão; iii) pavimentação asfáltica do bairro "São Sebastião"; iv) Revitalização das Ruas
Capitão Paulo Araújo e Av. Governador Pedro Viriato P. de S. v) Pavimentação asfáltica da rua
Andorinhas; vi) Pavimentação asfáltica da Rua Clevelândia; vii) Aquisição de veículos; viii) Obras
no bairro são Francisco; ix) pintura de ruas da cidade e que, em todos os casos, o Sr. Varleis
Martins dos Reis, servidor público ocupante de cargo em comissão na Prefeitura Municipal, valeu-
se de suas redes sociais para divulgar as obras, o que, aduzem, revelaria também abuso de poder
político e econômico, em um suposto esquema. Diversas fotografias e publicações deste servidor
em sua página no Facebook foram juntadas à inicial para reconhecer e declarar a captação ilícita
de sufrágio e/ou o abuso do poder político e econômico praticada por todos os representados,
cassando os registros de candidatura, e/ou cassação do diploma dos eleitos, anulando os votos
por eles obtidos, além da fixação de multa e imposição da pena inelegibilidade pelo prazo de oito
anos; na sentença foi determinada a exclusão da Coligação Palmas Rumo ao Futuro e do Município
de Palmas do polo passivo da ação). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA /
14-PTB / 19-PODE (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
DANIEL RICARDO LANGARO (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA (RECORRENTE)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LEANDRO CAMARGO MARTINS (ADVOGADO)
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
BRUNO GOLDONI (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
VARLEIS MARTINS DOS REIS (RECORRIDO)
BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42711
733
29/09/2021 15:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.720

RECURSO ELEITORAL 0600602-89.2020.6.16.0032 – Palmas – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: Palmas Pode Mais 15-MDB / 23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-
PODE
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
RECORRENTE: DANIEL RICARDO LANGARO
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
RECORRENTE: ULISSES ANTONIO PADILHA DA SILVA
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR37227-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
ADVOGADO: LEANDRO CAMARGO MARTINS - OAB/PR0028898
RECORRIDO: PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: BRUNO GOLDONI
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR87846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR81977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474
RECORRIDO: VARLEIS MARTINS DOS REIS
ADVOGADO: BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA - OAB/PR0078390
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
Num. 42711733 - Pág. 1
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

JUDICIAL ELEITORAL. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSO
D E
P O D E R
P O L Í T I C O .
N Ã O
CONFIGURAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
S
U
F
R
Á G
I
O
.

N
Ã
O
C O N F I G U R A Ç Ã O . R E C U R S O
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da
dialeticidade, pois, da análise das razões de
recurso, vê-se que há suficiente
contraposição aos fundamentos da
sentença, atendendo ao disposto ao inciso
I, do artigo 24, da Res. TSE nº23.608/2019.

2. Apenas a execução de obras públicas em
período próximo à realização das eleições
não gera automática conclusão de que teria
finalidade eleitoral, de sorte a comprometer
a necessária isonomia entre os candidatos,
especialmente diante da ausência de
provas da alegada concentração indevida
de obras no ano eleitoral.

3. A configuração do abuso de poder
político depende de prova robusta da
gravidade das circunstâncias do fato, a
ponto de afetar a normalidade e a
legitimidade do pleito (art. 14, § 9º, CF), o
que não restou demonstrado nos autos.

4. A regular realização de obra pública,
ainda que promova benefício à coletividade,
não configura vantagem pessoal a qualquer
eleitor determinado ou determinável e não
restando comprovado o especial fim de agir,
quanto à finalidade eleitoral, não há se falar
na conduta ilícita de captação ilícita de
sufrágio, prevista no art. 41-A da Lei nº
9.504/1997.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA
Num. 42711733 - Pág. 2
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “PALMAS PODE MAIS”,
DANIEL RICARDO LANGARO e ULISSES ANTONIO PADILHA em face da r. sentença proferida
pelo d. Juízo da 32ª Zona Eleitoral de Palmas/PR (ID 28951066) em Ação proposta pelo
recorrente em face de COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO”, KOSMOS PANAYOTIS
NICOLAOU, BRUNO GOLDONI, MUNICÍPIO DE PALMAS e VARLEI MARTINS DOS REIS, que
extinguiu o processo em relação à COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO” e ao
MUNICÍPIO DE PALMAS e, em relação aos demais investigados, julgou improcedente o pleito de
reconhecimento da prática de atos de abuso de poder político por parte dos representados.

Em suas razões (ID 28951366), a recorrente sustenta que:

a) O recorrido Kosmos, era no pleito eleitoral candidato a reeleição, condição que
lhe favorecia, porquanto estava no desfrute do cargo de prefeito do Município de Palmas e
detinha o poder de decidir, onde, quando, circunstância e forma de realização de obras públicas,
as quais foram, vultosamente, realizadas dentro do período de campanha eleitoral, em bairros
mais carentes da cidade de Palmas, inclusive isto ocorrendo no maior colégio eleitoral da cidade;

b) Inegável é o abuso de poder, quer político, quer econômico realizado por este
candidato, o que resultou em sua reeleição com apenas 134 votos de diferença, tal como é
possível aferir, no resultado final do pleito;

c) Diante de todo este contexto, dos abusos cometidos, os recorrentes, em 10 de
dezembro de 2020, propuseram a presente ação, a qual foi julgada improcedente;

d) Dentro do período de campanha eleitoral, foram realizadas as seguintes obras:
Fato 1 - Troca da Iluminação no Bairro Lagoão; FATO 02 Pavimentação Asfáltica bairro Lagoão;
FATO 03 - Pavimentação Asfáltica bairro São Sebastião; FATO 04 - Revitalização Rua Capitão
Paulo Araújo e Av. Governador Pedro Viriato Parigot de Souza; FATO 05 - Pavimentação
Asfáltica rua Andorinhas; FATO 06 - Pavimentação Asfáltica Av. Clevelândia; FATO 07 -
Aquisição de Veículos; FATO 08 - Obras Bairro São Francisco; FATO 09 - Pintura das ruas da
cidade;

e) O município de Palmas possui cinquenta mil habitantes, sendo que a grande
maioria da população é extremamente carente e depende, quase que exclusivamente, do poder
público;

f) Com relação à troca de iluminação no bairro Lagoão, no início do ano de 2019,
o recorrido e prefeito reeleito encaminhou projeto de Lei à Câmara Municipal de Palmas, com o
intuito de obter financiamento de mais de cinco milhões de reais, junto ao Bando do Brasil, para a
realização da substituição da atual iluminação por lâmpadas de led, sendo que este projeto de lei,
Num. 42711733 - Pág. 3
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

fora rejeitado. Contudo, no período eleitoral, o recorrido Kosmos licitou e contratou empresa
especializada com o objetivo de promover a mudança da iluminação no bairro Lagoão, com o
detalhe de que a mudança da iluminação ocorreu no maior Colégio Eleitoral da cidade de
Palmas, sendo que a execução das obras ocorreu entre os dias 9 a 14 de novembro de 2020,
semana que antecedia a eleição;

g) pavimentação asfáltica no bairro Lagoão e entorno, região com o maior colégio
eleitoral e mais de 50% (cinqüenta por cento) dos eleitores lá residente e por esta razão as obras
de melhorias foram freneticamente executadas com o único e exclusivo objetivo de angariar votos
ao recorrido, vez que, disputava a reeleição; No que se refere à

h) pavimentação asfáltica bairro São Sebastião, que fica em um extremo da
cidade, distante alguns quilômetros do centro e onde reside uma comunidade muito carente, nela
residindo centenas de pessoas muito humildes que precisam e dependem quase que
exclusivamente dos serviços públicos prestados pelos governos, Federal, Estadual e Municipal,
sendo simples e muito fácil viciar a intenção de voto com a realização de obras as vésperas da
eleição; Sobre a

i) A respeito da revitalização da Rua Capitão Paulo Araújo e Av. Governador
Pedro Viriato Parigot de Souza seguiu-se a mesma lógica de executá-las próximas à eleição;

j) destaca-se tratar-se de via de grande fluxo de movimento; Acerca da
pavimentação asfáltica rua Andorinhas

k) A pavimentação asfáltica da Av. Clevelândia, no bairro Cascatinha, ocorreu no
dia 10 de setembro de 2020;

l) Houve a exibição em redes sociais, em 04 de setembro de 2020, da aquisição
dos veículos;

m) Sobre as obras Bairro São Francisco, também realizada às vésperas da
eleição, destaca tratar-se de bairro de grande fluxo de pessoas;

n) No que se refere à pintura da sinalização viária no centro da cidade, destaca-
se que tal fato que ocorreu poucos dias antes da eleição, inclusive, com trabalhos sendo
realizados no período da noite, entre os dias 06 a 09 de mês de novembro.

Pedem, por fim, o conhecimento e provimento do recurso, a fim de julgar a ação
totalmente procedente,

O recorrido VARLEI MARTINS DOS REIS apresentou contrarrazões, arguindo,
preliminarmente, a necessidade de reconhecimento do trânsito em julgado no que se refere à sua
pessoa, já que no recurso os recorrentes não requerem o reexame acerda da decisão proferida
em face do representado VARLEI. Também invoca a incidência da Súmula-TSE nº 26 para o não
Num. 42711733 - Pág. 4
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

conhecimento do recurso, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

No mérito, aduz, em suma, que restou delineado nos autos que o Recorrido Kosmos
não obrigou qualquer servidor a publicar seja o que for, notadamente qualquer questão
envolvendo a Municipal idade ou a campanha eleitoral, visto que o Recorrido Varleis agiu por sua
própria vontade, fazendo publicações em suas redes sociais sempre fora do horário de
expediente, ou seja em seu horário de descanso. Argumenta, ainda, que o fato de o Recorrido
Varleis ser servidor público não lhe retira a possibilidade de que tenha afinidade como
determinado candidato e possa demonstrar apoio.

Requer que o Recurso Eleitoral sequer seja conhecido em face do Recorrido, uma
vez que em momento algum no Recurso interposto foi guerreada a sentença em face do mesmo,
motivo pelo qual deve a presente ação transitar em julgado com resolução de mérito no que se
refere a representação realizada contra o Sr. Varleis Martins Dos Reis, mantendo-se na integra a
decisão de 1º grau. Na hipótese de o pedido anterior não ser acatado, quanto ao mérito, que seja
negado provimento ao Recurso, mantendo na integra a r. sentença (ID 28951666).

Por sua vez, os investigados COLIGAÇÃO “PALMAS RUMO AO FUTURO”,
KOSMOS PANAYOTIS NICOLAU e BRUNO GOLDONI, pugnam pela manutenção da sentença,
aduzindo, em suma que:

a) A acusação de prática ilícita relativa à troca de iluminação pública é débil e
insubsistente, já que o plano de troca da iluminação pública municipal por LED já vem ocorrendo
desde 2019, quando o Recorrido Kosmos solicitou empréstimo para a realização do “Projeto
Palmas Iluminada”, que infelizmente foi negado. Entretanto, isso não impediu que o mesmo
continuasse seu trabalho, só que agora de maneira mais sucinta, dentro dos limites do que era
possível ser executado, ante a indisponibilidade do montante financeiro para a execução do um
projeto global e uniforme no âmbito municipal, sendo que os trabalhos relativos à troca da
iluminação pública por lâmpadas de LED iniciaram antes do período eleitoral e persistiram após a
realização do certame, além de que a referida obra tem o escopo de atender o interesse público,
trazendo economia ao erário e segurança aos munícipes;

b) Sobre as alegações de abuso de poder político em relação à realização de
obras de pavimentação asfáltica, revitalização e pinturas em período eleitoral os recorrentes não
se desincumbiram de seu ônus probatório para comprovar que os recorridos não teriam
realizados obras durante a gestão para somente agora fazê-las;

c) Por simples consulta ao portal da transparência do município é possível verificar
que obras foram executadas durante toda a gestão, conforme editais exemplificados nas
contrarrazões, assim como pelo referido portal é possível extrair extrair os gastos municipais com
Concreto Betuminoso Usinado A Quente (CBUQ), que é utilizado para recape asfáltico, o que
corrobora a situação de que, em Palmas, as obras públicas ocorreram durante toda a gestão;

Num. 42711733 - Pág. 5
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

d) realização das eleições não pode ser suscitada como empecilho para que todos
os serviços públicos continuem a ser executados, notadamente porque a legislação eleitoral não
impõe os impedimentos que foram imaginados pelos Recorrentes

e) Sobre a alegada aquisição de veículos, a aquisição controvertida aconteceu em
maio de 2020, ou seja, bem antes da época de campanha eleitoral, como se pode verificar no
contrato nº 103/2020. Além disso, os recursos já estavam reservados para a despesa em
questão, sendo que a aquisição dos mais diversos bens ocorreu durante toda a gestão,
inexistindo qualquer relação com o pleito eleitoral;

f) Não é qualquer circunstância abstrata, genérica, que pode consubstanciar a
captação ilícita de sufrágio, assim traçada no art. 41-A da LE, sendo que os Recorridos não
realizaram a cogitada prática, tampouco anuíram com isso, pois não distribuíram nenhum
benefício aos eleitores, bem como não concordaram, nem tiveram conhecimento de qualquer
prática relacionada a este suposto ilícito;

g) a realização contínua de obras e aquisição de bens só demonstra a regularidade
e continuidade da gestão municipal que vinha sendo conduzida pelo Recorrido Kosmos, de forma
alguma resultando na imaginada captação ilícita de sufrágio;

h) sobre o suposto e inexistente abuso de poder, os Recorrentes não
apresentaram fundamentação concreta e específica, limitando-se a fazer singelas menções
abstratas e genéricas, que lançou “todas as condutas” noticiadas em uma vala comum;

i) Em trecho algum os Recorrentes chegaram a cogitar, e muito menos
comprovar, qual a intenção direcionada dos Recorridos em abusarem de poder para fins
eleitorais, já que toda a argumentação foi lastreada em conjecturas, sem base probatória real e
concreta, o que é insuficiente para nortear demandas como a presente, dotada da severa sanção
de cassação do registro ou mandato do candidato;

j) Não há comprovação robusta e contundente da prática de ato que tenha
afetado a legitimidade e a normalidade do pleito em benefício de qualquer dos Recorridos, haja
vista que: (i) não ocorreu o efetivo emprego de recursos patrimoniais e/ou poderio político
abusivos em prol de suas candidaturas; (ii) inexiste gravidade suficiente a desequilibrar a disputa
entre os candidatos.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se opinando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID 30477916).

Os autores COLIGAÇÃO PALMAS PODE MAIS e outros peticionaram requerendo a
reunião dos presentes autos com o Recurso Eleitoral nº 0600582-98.2020.6.16.0032, com
amparo no art. 96-B da Lei nº 9.504/1.997, sustentando haver conexão entre os feitos, nos quais
se discutem condutas vedadas e abuso de poder, argumentando que não se pode perder de vista
Num. 42711733 - Pág. 6
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

que a caracterização de abuso e de sua gravidade, invariavelmente, reside na análise dos
reflexos do “conjunto da obra” no processo eleitoral (ID 30695616).

É o relatório.

VOTO

1. Pedido de Reunião dos feitos

Preliminarmente, é de ser indeferido o pedido de reunião de feitos (ID 30695616);

O caput do art. 96-B, da Lei nº 9.504/1997, estabelece que “serão reunidas para
julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato,
sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver conhecido a primeira” (destaquei).

A despeito de no presente processo e nos autos nº 0600582-98.2020.6.16.0032 os
autores almejem o mesmo fim, qual seja a cassação dos eleitos, os feitos tratam de fatos
totalmente diversos. Vejamos.

Nos presentes autos alega-se abuso de poder político e econômico, em decorrência
da “execução de inúmeras obras eleitoreiras, consistente na realização de asfaltos em vários
bairros, troca da iluminação, pinturas de sinalização de trânsito, uso de máquinas e
equipamentos para melhorias de estradas do interior, distribuição de cargas de terras, dentre
tantas outras atividades desempenhadas, exclusivamente durante todo o período eleitoral, com o
único e exclusivo fim, de iludir eleitores e angariar votos, mediante captação ilícita, afetando a
paridade de forças, entre os candidatos na disputa eleitoral”.

Por sua vez, nos autos nº 0600582-98.2020.6.16.0032, o fato relatado foi o
seguinte: na data de 15 de outubro de 2020, o investigado Flávio da Silva Posseti, então
ocupante do cargo de Secretário Municipal de Saúde de Palmas/PR, teria apresentado programa
de rádio transmitido pela Rádio Clube FM – o qual é custeado com recursos do Erário Municipal -
para veicular propaganda eleitoral em favor dos também investigados Kosmos Panayotis
Nicolaou e Bruno Goldoni, Prefeito e Vice-Prefeito Municipais de Palmas/PR.

Logo, não há qualquer óbice para que os processos tenham soluções diversas, não
havendo qualquer motivo a justificar a reunião dos processos, sendo que a caracterização ou não
da irregularidade relatada nos presentes autos não depende da análise dos reflexos do “conjunto
da obra”, mas tão somente da apuração do que restou alegado e comprovado nos presentes
autos.

Dessa forma, fica indeferida a reunião dos feitos.

2. Preliminar de não conhecimento do recurso em face do recorrido VARLEIS MARTINS DOS
REIS

A defesa do recorrido VARLEIS sustenta a necessidade de reconhecimento do
Num. 42711733 - Pág. 7
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

trânsito em julgado no que se refere à sua pessoa, já que os recorrentes não requerem o
reexame acerca da decisão proferida em face desse recorrido.

Não prospera o argumento, tendo em vista que um dos fundamentos do recurso foi
o de que as obras que teriam sido concentradas em período próximo ao pleito e divulgadas por
postagens em redes sociais; inclusive, são juntados prints das postagens alegadas, todas
supostamente realizadas pelo recorrido VARLEIS, de sorte que, ainda que o seu nome não tenha
sido expressamente mencionado no recurso, a conduta supostamente por ele realizada faz parte
do contexto do alegado abuso de poder, de sorte que não se pode falar em trânsito em julgado
em relação a nenhum dos recorridos.

3. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

Malgrado os argumentos apresentados nas contrarrazões, da análise das razões de
recurso constata-se suficiente contraposição aos fundamentos da sentença, atendendo-se ao
disposto na Súmula-TSE nº 26. Desse modo, rejeita-se também essa preliminar.

4. Mérito

O recurso não comporta provimento.

Imputa-se aos recorridos condutas que, no entendimento da recorrente,
configurariam abuso de poder político e econômico e captação ilícita de sufrágio por parte dos
recorridos.

No caso, a presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi proposta em virtude
do suposto abuso de poder pelo então prefeito municipal, Sr. Kosmos, consubstanciado nas
seguintes condutas: i) troca de iluminação do bairro Lagoão; ii) pavimentação asfáltica do bairro
Lagoão; iii) pavimentação asfáltica do bairro “São Sebastião”; iv) revitalização das Ruas Capitão
Paulo Araújo e Av. Governador Pedro Viriato P. de S. v) pavimentação asfáltica da rua
Andorinhas; vi) pavimentação asfáltica da Rua Clevelândia; vii) aquisição de veículos; viii) obras
no bairro São Francisco; e ix) pintura de ruas da cidade.

No entendimento dos recorrentes, tais obras públicas foram, vultosamente,
realizadas dentro do período de campanha eleitoral, em bairros mais carentes da cidade de
Palmas, com a finalidade única e exclusiva finalidade de iludir eleitores e angariar votos,
mediante captação ilícita, afetando a paridade de forças a ser mantida entre os candidatos na
disputa eleitoral.

Entretanto, os argumentos da recorrente não encontram guarida, conforme passa a
ser demonstrado.

Primeiramente, é de se destacar que os próprios recorrentes já argumentaram
nestes autos que não há indícios de irregularidades nos processos licitatórios referentes às
obras questionadas nesta demanda (ID 28950816).

Num. 42711733 - Pág. 8
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

Acerca da alegada concentração proposital e abusiva de obras públicas às vésperas
do pleito, com a suposta finalidade do candidato promover-se eleitoralmente, os recorrentes não
se desincumbiram de seu ônus de produzir provas nesse sentido. Aliás, os recorrentes nada
comprovaram acerca dessa alegação.

Em contrapartida, os recorridos trouxeram farta documentação acerca de realização
de obras, incluindo de pavimentação asfáltica, assim como da aquisição de diversos bens,
também nos anos não eleitorais.

Aliás, da documentação trazida autos autos pelos próprios recorrentes, no que
tange às obras de iluminação pública, é possível constatar que o planejamento de troca da
iluminação pública municipal por LED já vinha ocorrendo desde 2019, mais precisamente pela
solicitação pelo requerido Kosmos, à Câmara Municipal, de autorização de contratação de
crédito para a realização, o que, na época, foi rejeitado por aquela casa legislativa (ID’s
28934566 e 28934616).

Ademais, apenas a execução de obras públicas ou aquisição de bens em período
próximo à realização das eleições não leva à automática conclusão de que teria a finalidade de
violar a isonomia das eleições entre os candidatos.

Conforme é pacífico, a coibição de atos de abuso de poder encontra fundamento
constitucional no artigo 14, §9º, da Constituição Federal, que estabelece: “Lei complementar
estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a
probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do
candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico
ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.”

Ao regulamentar o dispositivo, a Lei Complementar nº 64/90 delimitou as hipóteses
de abuso puníveis na esfera eleitoral, estabelecendo, em seu art 22, o cabimento da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral “para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em
benefício de candidato ou de partido político”.

Não é, contudo, qualquer benefício a candidato que caracteriza abuso de poder, na
medida em que, para que se configurem as modalidades de abuso na seara eleitoral, é
necessário, nos termos do artigo 22, XVI, da Lei Complementar nº 64/90, que o fato e suas
circunstâncias sejam graves, para o que é necessário aferir se houve repercussão social
relevante no contexto da disputa eleitoral apta a prejudicar a normalidade e a legitimidade do
pleito.

Para além disso, tem-se que o abuso de poder, qualquer que seja sua modalidade,
constitui conceito jurídico indeterminado, fluido e aberto, cuja delimitação semântica só pode ser
feita, na prática, diante das circunstâncias que o evento apresentar. Portanto, somente com a
análise das peculiaridades do caso é que se poderá concluir pela configuração ou não do abuso.

E face ao modo taxativo como foram tratadas as formas de abuso de poder aptas a
fundamentar a restrição da capacidade eleitoral passiva, tanto a Constituição Federal como a Lei
Complementar nº 64/90 afastaram a ideia de configuração de inelegibilidade em virtude de abuso
de direito lato sensu, na medida em que “As restrições que geram as inelegibilidades são de
legalidade estrita, vedada interpretação extensiva.” (TSE. Recurso Ordinário nº 251457, Acórdão,
Num. 42711733 - Pág. 9
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

Relator(a) Min. Gilson Langaro Dipp, Publicação: RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE,
Volume 22, Tomo 4, Data 06/10/2011, p. 108, destacou-se).

Acerca da possibilidade de realização de obras públicas em anos eleitorais, merece
destaque o seguinte fundamento da sentença:

A realização de obras públicas não é vedada nas semanas ou nos meses que antecedem o
pleito, sendo certo que as competências e obrigações da administração se mantém no
período de campanha. Trata-se de exercício normal das atividades do Município, portanto,
inexistindo vedação nesse sentido.

Com efeito, o ordenamento jurídico autoriza que candidatos à reeleição de cargos
eletivos permaneçam no exercício do cargo e, dessa forma, não estão impedidos de dar
continuidade à sua gestão, a despeito do dever de observar certas limitações, nenhuma delas,
porém, com o condão de proibir a realização de obras.

A título de exemplo, cita-se que a legislação eleitoral veda, em relação a qualquer
candidato, apenas o comparecimento à inauguração de obras públicas, nos três meses que
antecedem o pleito, nos termos do art. 77 da Lei nº 9.504/1997, assim como proíbe a
autorização/veiculação/manutenção da publicidade institucional acerca das obras realizadas,
conforme art. 73, inc. VI, alínea “b” do mesmo diploma legal.

Dentre as condutas vedadas aos agentes públicos, destaca-se, ainda, a proibição
constante no art. 73, IV da Lei das Eleições: realizar transferência voluntária de recursos da
União aos Estados e Municípios, e dos Estados aos Municípios, ressalvados os recursos
destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em
andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e
de calamidade pública.

Não se pode perder de vista que acerca das condutas vedadas aos agentes
públicos previstas nos arts. 73 a 78 da Lei das Eleições imperam os princípios da tipicidade e da
legalidade estrita, sendo certo que não há vedação para a realização de obras no período
eleitoral.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. AIJE. ABUSO DE PODER POLÍTICO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA
ROBUSTA. AUSÊNCIA. GRAVIDADE DOS FATOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

1. Para a cassação do mandato por abuso de poder político tipificado no art. 22, XVI, da LC
nº 64/90, é obrigatória a robustez do conjunto probatório que comprove ofensa à normalidade
e à legitimidade do pleito. Precedentes.

2. Na espécie, o TRE/RS reformou a sentença para julgar improcedente, de forma unânime,
a AIJE proposta contra os agravados por abuso de poder político pelos seguintes fatos: i)
realização de obra de pavimentação asfáltica pela Prefeitura de Getúlio Vargas/RS em meses
anteriores ao pleito de 2016, com o pagamento de horas extras aos servidores, em eventual
benefício eleitoral aos candidatos agravados; e ii) utilização de algumas imagens no material
Num. 42711733 - Pág. 10
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

de campanha dos agravados, fornecidas por sócia de empresa que fora contratada
anteriormente para elaborar o encarte institucional de prestação de contas da prefeitura.

3. Quanto à pavimentação asfáltica, assentou o Tribunal de origem que a Administração
Municipal recebeu, a título de doação, material de outro órgão público para melhoria na
cidade, qual seja, fresa asfáltica para a pavimentação de ruas. Para a execução de tais
serviços, houve a necessidade de trabalho extraordinário dos servidores a fim de concluir as
obras, o que, segundo a Corte de origem, se justificaria em virtude de alegada urgência no
aproveitamento do material, que poderia se deteriorar caso não utilizado naquele período,
motivo pelo qual não seria possível atestar a ilicitude e o caráter eleitoreiro da referida
conduta. Também concluiu que, nos comícios realizados nos dois bairros beneficiados, após
a conclusão das obras, não ficou evidenciada nenhuma referência a estas, não tendo os
candidatos agravados, portanto, explorado politicamente o fato.

4. O fato de ações governamentais se iniciarem em ano eleitoral não é motivo
suficiente, por si só, para se concluir pela sua ilicitude e pela caracterização de abuso
de poder político, caso contrário, impor-se-ia aos cidadãos o ônus de suportar, nesse
período, uma administração pública omissa na consecução de obras previstas ou
necessárias. Precedentes.

(...)

8. Em ambos os fatos imputados, a Corte Regional assentou ser insuficiente o conjunto
probatório dos autos para configuração do abuso de poder político. Entendeu que os fatos
não ostentaram gravidade suficiente para a cassação dos agravados por abuso de poder
político, haja vista não ficar evidenciada ofensa à normalidade e à legitimidade do pleito. Para
alterar tal conclusão, seria necessário rever o conjunto fático-probatório, o que é inadmissível
nesta instância extraordinária.

9. Agravo regimental desprovido.

(TSE - Agravo de Instrumento nº 56328, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 03/12/2018)

Do precedente acima destaca-se a conclusão de que “... não se pode presumir a
ilicitude de obras e atos administrativos em ano eleitoral, principalmente àqueles que, se não
realizados, possam prejudicar a população” (grifei).

Na mesma linha também destaca-se:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ESPECIAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA. ABUSO DO PODER POLÍTICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. (...) 3. O simples incremento das atividades administrativas no
período que antecede o pleito quais sejam, pavimentação de vias públicas e obras de
terraplanagem , sem que haja a mínima correlação com o pleito eleitoral, não
configura, por si só, o abuso do poder político. (...) 6. Recurso especial a que se dá
provimento, para julgar improcedente a AIJE.

(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 61372, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Lóssio,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Data 12/09/2016, Página 32/33)

Num. 42711733 - Pág. 11
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

1.
2.
3.
4.

RECURSO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO E VICE.
ELEIÇÕES 2016. ART. 73, § 10, DA LEI N. 9.504/97. CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE
CALÇAMENTO E REFORMA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA DE CANDIDATO A
VEREADOR NA EMPRESA CONTRATADA. NÃO DEMONSTRADO O ABUSO DE PODER
POLÍTICO E A PRÁTICA DE CONDUTA VEDADA. LEGITIMIDADE DO PLEITO.
PROVIMENTO NEGADO. 1. Contratação de empresa para pavimentação de rua e reforma
de sala de aula de escola municipal que alegadamente caracterizaria conduta vedada aos
agentes públicos.

2. O § 10 do art. 73 da Lei n. 9.504/97 veda aos agentes públicos, no ano em que se realizar
eleição, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da Administração
Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.

3. Situação que não engloba a realização de obras. Inviável a conclusão de que as
benfeitorias realizadas foram" distribuídas "à população e que deveriam estar inseridas no
conceito de programa social. Contratação mediante processo licitatório, devidamente
publicizado, para o cumprimento de função própria da natureza da administração
pública, que não pode ser interrompida durante o período eleitoral.

4. Circunstância fática não caracterizada como conduta vedada ou como prática de abuso de
poder com o condão de comprometer a isonomia e macular a legitimidade do pleito.

5. Provimento negado.

(TSE - AI: 3163120166210140 Campo Novo/RS 67472018, Relator: Min. Luís Roberto
Barroso, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça
eletrônico - 26/04/2019 - Página 51- 53)

Assim também já se posicionou esta Corte:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
ABUSO DE PODER POLÍTICO E DE AUTORIDADE. CALÇAMENTO E ASFALTAMENTO .
OBRAS PREVISTAS EM LEI E EXECUTADAS EM PERÍODO ANTERIOR AO PLEITO.
ADEQUAÇÃO À EXCEÇÃO DO ART. 73, § 10, DA LEI Nº 9.504/1997. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

Desfalece o interesse recursal diante da perda superveniente do objeto pertinente a pedido
de cassação de registro ou mandato de candidatos derrotados no certame eleitoral.
A realização de obras de calçamento e asfaltamento, no período eleitoral, autorizadas por lei
e em execução orçamentária no exercício anterior à eleição, encontra amparo na exceção
disposta no art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997.
A regular prestação de serviço público não configura abuso de poder político.
Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

(TRE-PR - RE: 23662 ITAIPULÂNDIA - PR, Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Data
de Julgamento: 15/05/2017, Data de Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 22/05/2017)

Num. 42711733 - Pág. 12
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

Ainda que, eventualmente, a realização das obras tenha se dado com inobservância
de qualquer formalidade, diante da ausência de prova de clara finalidade eleitoral, a apuração de
eventual configuração de improbidade administrativa não é de competência da Justiça Eleitoral.

Nesse aspecto, é insuficiente para o fim de demonstrar a finalidade eleitoral o fato
do então prefeito e candidato ter divulgado a realização das obras públicas em suas redes
sociais, assim como o fato de servidores municipais também assim terem feito, pois é certo que a
divulgação de feitos do gestor público configura ato lícito de campanha, impondo-se coibir
condutas abusivas que possam ofender a necessária isonomia entre os concorrentes, o que não
é o caso dos autos.

No que tange ao compartilhamento das postagens por servidores ou
correligionários, nenhuma ilegalidade se verifica, uma vez são meras postagens realizadas por
pessoas físicas, ainda que servidores públicos, pelas quais enalteceram obras realizadas, não
restando evidente a intenção de configuração de propaganda eleitoral nos respectivos conteúdos
, especialmente pela ausência de pedido de apoio e votos ou de menção de nome e
número de candidatos, ainda que em um dos compartilhamentos conste suposta provocação a
adversários políticos.

Ademais, esta Corte já decidiu que “Imagens e fotografias que se encontram em
domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao pleito,
não havendo restrição à isonomia da disputa” (RE nº 0600035-61.2020. Rel. Roberto Ribas
Tavarnaro. Julgado em 23/10/2020).

Nesse contexto, tem-se que o compartilhamento das imagens de obras públicas por
servidores públicos está albergado pela própria liberdade de expressão.

Assim, escorreita a sentença ao assim concluir:

Sublinhe-se que aos ocupantes de cargos públicos não é vedada a manifestação política,
sobretudo em suas redes sociais e em caráter privado, ainda que em favor de sua chefia,
desde que isso seja feito fora do horários de expediente. O mero fato do Sr. Varleis ter
divulgado os feitos da administração não se traduz em abuso de poder. O direito fundamental
à liberdade de expressão não autoriza que se entenda de outra forma, pois quando a
natureza do cargo ocupado impõe ao seu ocupante alguma limitação de direitos, como ocorre
de forma excepcional, as restrições são sempre expressas e prevista (sic) em lei, o que não
ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido recente decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. USO INDEVIDO DOS
M E I O S
D E
C O M U N I C A Ç Ã O
S O C I A L .
C O N D U T A
V E D A D A .
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERFIL PARTICULAR DE REDE
SOCIAL. UTILIZAÇÃO DA MÁQUINA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADA. LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso especial eleitoral interposto
para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de investigação
Num. 42711733 - Pág. 13
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

judicial eleitoral por uso indevido dos meios de comunicação social e conduta vedada.

2. O desequilíbrio gerado pelo emprego da máquina pública é a essência da vedação à
publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997, que objetiva
assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos

3. A veiculação de postagens sobre atos, programas, obras, serviços e/ou campanhas
de órgãos públicos federais, estaduais ou municipais em perfil privado de rede social
não se confunde com publicidade institucional autorizada por agente público e
custeada com recursos públicos, a qual é vedada nos três meses que antecedem as
eleições (art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997).

4. É lícito aos cidadãos, inclusive os servidores públicos, utilizarem–se das redes
sociais tanto para criticar quanto para elogiar as realizações da Administração Pública,
sem que tal conduta caracterize, necessariamente, publicidade institucional.

5. Da moldura fática do acórdão regional se extrai que: (i) houve divulgação de realizações do
governo municipal, por meio de fanpage gerenciada pelo primeiro agravado, servidor público,
fora do seu horário de trabalho; (ii) não há notícia do emprego de recursos ou equipamentos
públicos para a produção e divulgação das postagens, integralmente feitas sob
responsabilidade do agravado, inclusive no que diz respeito à digitalização de encarte
distribuído pela Prefeitura antes do período vedado; e (iii) inexiste prova de que tenha havido
o uso de algum artifício nas postagens impugnadas que permitisse caracterizá–las como
redirecionamento dissimulado de publicidade institucional autorizada ou mantida por agente
público em período vedado.

6. Acertada, portanto, a conclusão de que tal conduta está protegida pela liberdade de
expressão (arts. 5º, IV e IX, e 220 da Constituição Federal) e não configura publicidade
institucional.

7. Não se conhece de recurso especial eleitoral por dissídio jurisprudencial nos casos em que
em que inexiste similitude fática entre as hipóteses tratadas nos acórdãos confrontados
(Súmula nº 28/TSE).

8. O adequado desempenho do dever de fundamentação pelos órgãos judiciais colegiados
não exige que, no julgamento, todos os argumentos trazidos por voto divergente sejam
refutados pelos demais juízes. Proclamado o resultado, considera–se fundamentado o
acórdão pela tese jurídica prevalecente nos votos que compuseram a maioria vencedora,
como ocorreu, no caso, em relação à atipicidade da conduta. 9. Agravo interno a que se nega
provimento.

(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 37615, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 74, Data 17/04/2020, não destacado no
original)

Do precedente acima, destaca-se que “Em primeiro lugar, a premissa da qual se
deve partir é que postagens realizadas em perfil privado, no ambiente das redes sociais, estão
dissociadas da ideia de obtenção de vantagem pelo uso indevido da máquina pública. Com
efeito, o ato de exaltar programas, obras, serviços e campanhas da Prefeitura não configura, por
si só, ilícito eleitoral. O que atrai a configuração do ilícito é a utilização do aparato estatal
para tal finalidade, inclusive por meio de canais exclusivos da Administração” (destaquei).

Num. 42711733 - Pág. 14
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

No caso ora em análise, ademais, não há prova alguma de que os recorridos
tivessem prévio conhecimento das postagens realizadas, menos ainda que tenham sugerido ou
determinado as condutas dos servidores nesse sentido.

Ressalte-se, por outro lado, que sequer há prova nos autos acerca de qual seria o
horário de expediente de cada um dos servidores citados a fim de formar convicção de que
realmente tenham realizado tais postagens e compartilhamentos durante o expediente ou mesmo
de que não estivessem em férias, licenciados ou em gozo de banco de horas, por exemplo.

Não há prova, igualmente, de que teriam realizado tais postagens por meio de
equipamentos pertencentes ao órgão público ou utilizado serviço de provedor de internet
custeado pelos cofres municipais.

Assim, diante o frágil contexto probatório é de se rejeitar a alegação de que
servidores públicos comissionados realizaram propaganda eleitoral durante o horário de
expediente.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. IMPROCEDÊNCIA. (...)

Mérito.

1. Consta da petição recursal que os recorridos teriam praticado abuso de poder econômico
e político, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições de 2016, ao utilizar a
máquina administrativa para realização de serviços em benefício de suas candidaturas.

2. Alegação de que servidores públicos efetivos e comissionados teriam realizado
propaganda eleitoral em prol de candidato ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito.

Inexistência de provas, nos autos, de que esses servidores tenham realizado campanha
eleitoral durante o expediente de trabalho no município ou mesmo utilizado bens do
município.

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA AIJE.

(TRE/MG - RECURSO ELEITORAL n 43191, ACÓRDÃO de 21/05/2018, Relator(aqwe)
JOÃO BATISTA RIBEIRO, Publicação: DJEMG - Diário de Justiça Eletrônico-TREMG, Tomo
97, Data 04/06/2018 )

Por outro lado, analisando-se os prints das postagens não se verifica nenhum
indício de se tratar de publicidade institucional, já que nada indica que o texto e respectivas
imagens tenham sido produzidos e custeados pelo município. Além disso, não se constata a
presença nem de símbolos municipais e/ou de símbolos da gestão; tampouco há menção a
gestores públicos ou à Prefeitura Municipal.

Com efeito, é certo que Tribunal Superior Eleitoral tem entendido pela legalidade da
promoção pessoal, consistente na divulgação dos atos realizados no exercício do mandato, por
Num. 42711733 - Pág. 15
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

meio das mídias sociais, desde que tais postagens não envolvam o uso de recursos públicos ou
da máquina pública para a produção e divulgação das postagens, conforme se denota do
seguinte precedente:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2016. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. REDE SOCIAL.
PERFIL PESSOAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DA MÁQUINA
PÚBLICA. PROMOÇÃO PESSOAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso
especial eleitoral.

2. Não há privilégio ou irregularidade na publicação de atos praticados durante o exercício do
mandato; especificamente, porque veiculados sem utilização de recursos públicos em meio
acessível a todos os candidatos e apoiadores, como é o caso das mídias sociais.

3. Além disso, a promoção pessoal realizada de acordo com os parâmetros legais não
caracteriza conduta vedada, constituindo exercício da liberdade de expressão no âmbito da
disputa eleitoral.

4. O emprego da máquina pública, em qualquer de suas possibilidades, é a essência da
vedação à publicidade institucional prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/1997,
objetivando assegurar a igualdade de oportunidades entre os candidatos. No caso, a moldura
fática do acórdão regional não apresenta indícios de que houve uso de recursos públicos ou
da máquina pública para a produção e divulgação das postagens de responsabilidade do
agravado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(RESPE - Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 151992 - BELO HORIZONTE
– MG. Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso. Acórdão de 23/04/2019. Publicação: DJE -
Diário de justiça eletrônico, Data 28/06/2019)

Dessa forma, não resta demonstrado que, no presente caso, a realização de obras
em período próximo ao pleito, tenha se dado com desvio de finalidade, isto é, com fins eleitorais,
de modo que não resta caracterizado abuso de poder político e econômico nos moldes do art. 22,
inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90.

Por fim, é de se acrescentar que nem mesmo à luz do art. 41-A, da Lei nº
9.504/1997, o pedido deve ser acolhido, pois nem em tese as condutas descritas nestes autos
são aptas a caracterizar captação ilícita de sufrágio, uma das formas de corrupção eleitoral.

Tal dispositivo tem a seguinte redação:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação ilícita de
sufrágio, vedada por Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar ao eleitor, com
o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive,
sob pena e multa de mil a cinquenta mil UFIR, e cassação do registro ou do diploma,
observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei complementar nº 64, de 18 de maio de
1990.
Num. 42711733 - Pág. 16
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

§ 1º Para caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência de dolo, consistente no especial fim de agir. (Destaquei)

Para sua configuração, além da prática de uma conduta que se amolde aos núcleos
do tipo eleitoral acima transcrito, deve estar comprovado o especial fim de agir, ou seja, a
finalidade de obtenção do voto do eleitor, ainda que não se tenha pedido expresso de voto. E,
conforme já salientado, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar a finalidade eleitoral.

Além disso, conforme é sabido, para a configuração do ilícito, a conduta deve ser
dirigida a eleitor determinado ou determinável. No presente caso, e não sem esforço de
interpretação, a conduta poderia, no máximo, ser vista como uma genérica vantagem dirigida a
uma coletividade, não se podendo individualizar a vantagem a um eleitor ou a um grupo de
eleitores.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2012. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA
DE SUFRÁGIO. (...) À INTEGRIDADE E NITIDEZ DOS DOCUMENTOS. MÉRITO.
COMÍCIO. PROMESSAS DE BENEFÍCIOS EM DISCURSOS DE CAMPANHA.
INDETERMINABILIDADE DE ELEITORES BENEFICIADOS. COLETIVIDADE. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41-A DA LEI DAS ELEIÇÕES.
CANDIDATOS NÃO ELEITOS. CANCELAMENTO DA MULTA ELEITORAL APLICADA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ELEITORAL.

(...)

- A promessa de implementação, manutenção ou conclusão de serviço ou obra
pública não caracteriza a hipótese prevista no art. 41-A da Lei das Eleições,
principalmente quando o benefício for empregado em prol da comunidade.

- Para configuração da captação ilícita de sufrágio faz-se necessário que a promessa,
doação, oferta ou entrega de qualquer benesse seja feita a eleitor determinado, com o
especial fim de cooptar seu voto, de forma que promessas de campanha proferidas a
uma coletividade não atrai as consequências previstas no dispositivo em destaque.

- Recurso conhecido e provido para afastar a aplicação de multa eleitoral.

(TRE/MA - RECURSO ELEITORAL n 8503, ACÓRDÃO n 16674 de 10/12/2013,
Relator(aqwe) JOSÉ EULÁLIO FIGUEIREDO DE ALMEIDA, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Tomo 234, Data 13/12/2013, Página 08)

Ademais, diante da gravidade das sanções impostas, a condenação não pode ser
embasada em meras suposições de que as obras se deram em troca do direcionamento dos
votos dos eleitores beneficiados com as obras públicas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL - CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ABUSO DE PODER POLÍTICO E
Num. 42711733 - Pág. 17
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

ECONÔMICO - 1. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL: A AIJE É O INSTRUMENTO
PROCESSUAL ADEQUADO PARA SE APURAR EVENTUAL ABUSO - QUESTÃO
REJEITADA. 2. MÉRITO: REALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA DURANTE O PERÍODO
ELEITORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA FINALIDADE ELEITOREIRA - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO QUE SE DEU COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS GERAIS PROCEDIMENTAIS
DE DIREITO PÚBLICO - CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA ENSEJAR A
CONDENAÇÃO PRETENDIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. Os recorridos conseguiram comprovar satisfatoriamente que a obra de
pavimentação asfáltica não foi realizada às pressas, sem licitação e com finalidade
essencialmente eleitoreira, isso porque uma atenta análise dos autos permite concluir
que foram obedecidas as normas procedimentais gerais de direito público aplicáveis à
espécie.

3. Documentos juntados aos autos demonstram que a obra foi devidamente licitada,
em tempo e modo previstos em lei (incluindo elaboração de projeto, obtenção de
licenças, etc.), sendo que a execução direta e parcial de alguns serviços, pelo próprio
município, estava prevista na contratação, não havendo que se falar, in casu, em
utilização abusiva da máquina pública.

4. Para que haja a subsunção dos fatos ao que preceituado no art. 41-A da Lei n.
9.504/97, é fundamental a presença de provas robustas, hábeis a comprovar a prática
de atos que visem à consecução de votos ilicitamente, merecendo serem rechaçadas
meras ilações ou simples indícios superficiais, notadamente em virtude da gravidade
das sanções cominadas.

5. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso.

(TRE/MT - Recurso Eleitoral n 50345, ACÓRDÃO n 26767 de 31/07/2018, Relator(aqwe)
PEDRO SAKAMOTO, Publicação: DEJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 2704, Data
10/08/2018, Página 14 )

Assim, nesse contexto, não há conclusão possível no caso dos autos senão a de
que os fatos ora narrados não configuram abuso de poder político ou econômico e tampouco
captação ilícita de sufrágio.

Em consonância com tudo o que foi dito, não foi outra a conclusão da Procuradoria
Regional Eleitoral:

(...)

Nesse sentido, na tentativa de elucidar e provar os fatos, os recorrentes apresentaram nove
situações que, para eles, são passíveis de constituir uso indevido, desvio ou abuso de poder.

Contudo, inobstante essa vasta apresentação de fatos, nenhuma delas é passível
efetivamente de comprovar a caracterização de abuso de poder político ou econômico. Isso
porque em nenhuma das condutas relatadas restou comprovado de maneira sólida os
benefícios angariados pelos recorridos ou sequer intenção de obtê-los. Em nenhum dos fatos
apresentados houve indícios de que, ao cabo de determinada realização de obra, houve
pedido de votos, promoção com viés eleitoreiro, ou que os recorridos se fizeram presentes
Num. 42711733 - Pág. 18
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

em alguma das inaugurações – fatos estes efetivamente vedados legislativamente. Desse
modo, o simples incremento das atividades administrativas no período que antecede o pleito,
tais como pavimentação de vias públicas e dentre outras, sem que haja a mínima correlação
com o pleito eleitoral, não configura, por si só, abuso de poder político.

(...)

Note-se que para haver a configuração de abuso é preciso que a realização das obras esteja
correlacionada à tentativa de angariar votos, ligada, portanto, ao pleito eleitoral. Situação esta
não comprovada pelo recorrente.

(...)

Destarte, considerando-se a completa ausência de descrição de fatos que possam se
amoldar à definição de abuso de poder político ou econômico por parte dos recorridos, bem
como o vasto acervo jurisprudencial em sentido contrário ao pretendido pelos autores, o
recurso não merece provimento.

Em resumo, o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença de
improcedência é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600602-89.2020.6.16.0032 - Palmas - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: PALMAS PODE MAIS 15-MDB /
23-CIDADANIA / 51-PATRIOTA / 14-PTB / 19-PODE, DANIEL RICARDO LANGARO, ULISSES
ANTONIO PADILHA DA SILVA - Advogados dos(a) RECORRENTES: ROGERIO HELIAS
CARBONI - PR37227-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR0027936, LEANDRO CAMARGO MARTINS - PR0028898 - RECORRIDOS:
PALMAS RUMO AO FUTURO 40-PSB / 55-PSD / 45-PSDB, KOSMOS PANAYOTIS NICOLAOU,
BRUNO GOLDONI - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474 - RECORRIDO: VARLEIS MARTINS DOS REIS
- Advogado do(a) RECORRIDO: BRUNO WALMOR DE MORAES BARBOSA - PR0078390

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 42711733 - Pág. 19
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa
Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.

SESSÃO DE 27.09.2021.

Num. 42711733 - Pág. 20
inado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 29/09/2021 15:42:08
s://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21092915420797500000041687719
mero do documento: 21092915420797500000041687719